Tribunal: STF
Processo: Rcl 16492
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – INOCORRÊNCIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONDENA EMPRESA JORNALÍSTICA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO CIVIL (E NÃO NO ART. 75 DA HOJE INSUBSISTENTE LEI DE IMPRENSA), A PUBLICAR, NO JORNAL QUE EDITA, O TEOR INTEGRAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE INDENIZAÇÃO CIVIL – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOR-SE REFERIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFETIVIDADE AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO QUE SÓ NÃO SE REVELARIA LÍCITA, SE ORDENADA COM FUNDAMENTO NO ART. 75 DA LEI DE IMPRENSA, OBJETO DE JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADPF 130/DF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.